Tribunal: TJES
Processo: 0002513-23.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002513-23.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO VITOR SANTOS MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002513-23.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO VITOR SANTOS MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O apelante foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com imposição de pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, além de pena de multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

A defesa interpôs apelação criminal sustentando fragilidade do conjunto probatório, ausência de demonstração da mercancia e invocando os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Requereu, ao final, a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e opinou pela manutenção da sentença. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Restou incontroversa a materialidade delitiva, atestada por Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo Toxicológico.

7. A autoria foi confirmada por prova testemunhal policial coerente, corroborada por elementos materiais como o fracionamento da droga, balança de precisão e dinheiro em espécie.

8. A jurisprudência reconhece a idoneidade da prova testemunhal prestada por policiais, desde que prestada sob contraditório e em harmonia com demais provas, não havendo presunção de suspeição.

9. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de natureza mista alternativa, sendo suficiente para sua configuração a posse de droga para fins de mercancia, sem necessidade de flagrante de venda.

10. Não se vislumbrou nos autos qualquer dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

11. O pedido de prequestionamento foi atendido, tendo sido analisadas as teses constitucionais e infraconstitucionais apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A condenação por tráfico de drogas é legítima quando demonstrada a materialidade delitiva e a autoria, mediante provas harmônicas e coerentes, incluindo depoimentos policiais corroborados por elementos materiais, sendo desnecessária a comprovação de venda direta para configuração do tipo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Pedro Vitor Santos Menezes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por restritivas de direitos, além de pena de multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, o prequestionamento da matéria, afirmando que a sentença de piso se fundou em conjunto probatório frágil e insuficiente para sustentar condenação pelo crime de tráfico de drogas, com vistas à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

No mérito, a defesa alega que a condenação se baseou em provas inconsistentes, incapazes de gerar a certeza exigida no processo penal, invocando a presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
. Sustenta inexistir prova robusta e harmônica quanto à autoria e à destinação mercantil das substâncias apreendidas, afirmando que o processo penal não admite condenações fundadas em presunções, conjecturas ou ilações.

Argumenta que os depoimentos dos policiais militares, isoladamente considerados, não seriam suficientes para embasar decreto condenatório, notadamente diante da ausência de outras provas independentes que corroborassem a tese acusatória.

Defende que não houve apreensão de elementos técnicos aptos a comprovar, de forma irrefutável, a dinâmica da comercialização de drogas, nem prova pericial ou documental que confirmasse a mercancia.

A defesa sustenta, ainda, que a dúvida remanescente acerca da responsabilidade penal do acusado deveria conduzir à absolvição, destacando que o ônus da prova compete à acusação e que eventual incerteza não pode ser interpretada em desfavor do réu.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e absolver o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, opinando pela manutenção da condenação nos termos fixados pelo juízo de origem.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002513-23.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO VITOR SANTOS MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por Pedro Vitor Santos Menezes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por restritivas de direitos, além de pena de multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que o réu foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, em razão de abordagem policial realizada em 22 de setembro de 2018, ocasião em que foram apreendidos pinos de cocaína em poder do acusado e, após ingresso em residência com autorização da genitora, localizados tabletes e porções de maconha, balança de precisão e quantia em dinheiro.

A sentença reconheceu comprovadas materialidade e autoria, lastreando-se em prova documental, pericial e testemunhal, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão.

A insurgência defensiva busca absolvição sob fundamento de fragilidade probatória, sustentando que condenação lastreou-se, essencialmente, na palavra de policiais militares, sem prova técnica ou demonstração segura de mercancia, invocando presunção de inocência e princípio do
in dubio pro reo
.

As teses não merecem acolhida.

A materialidade delitiva mostra-se incontroversa. Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo Toxicológico definitivo atestam natureza ilícita das substâncias apreendidas, cocaína e maconha, além de apreensão de balança de precisão e numerário.

A autoria decorre de conjunto probatório harmônico.

Abordagem ocorreu após informação de tráfico no local.

Conforme narrativa constante dos autos, policiais militares relataram que, no dia 22 de setembro de 2018, “após informações de tráfico de drogas, deslocaram-se para o bairro Monte Aghá e avistaram o denunciado na porta da garagem de sua residência e, após abordagem, foram encontrados 15 pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína, prontas para serem comercializadas.”

Consta, ainda, que, “após autorização da Sra. Wilma dos Santos, entraram na residência, foram até o quarto de Pedro Vitor Santos Menezes e localizaram os tabletes de maconha e a balança de precisão”.

O mesmo relato registra que o réu “adquiriu droga na cidade de Vitória/ES e realizava as vendas por meio de ligação telefônica”.

Tais excertos, extraídos da descrição fática acolhida na sentença e reiterados ao longo da instrução, não sofreram alteração e refletem núcleo da prova oral produzida.

A defesa sustenta ausência de flagrante de venda.

O argumento não prospera.

O delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 possui natureza de tipo misto alternativo e consuma-se com condutas de trazer consigo, guardar ou ter em depósito droga destinada à mercancia.

Exigência de prova de venda direta não encontra respaldo legal nem jurisprudencial. A finalidade comercial pode ser inferida a partir das circunstâncias objetivas do caso, como quantidade, forma de acondicionamento e instrumentos apreendidos.

No caso, cocaína encontrava-se fracionada em pinos individualizados, prontos para circulação. A substância conhecida como maconha foi localizada em quantidade superior ao consumo imediato, associada a balança de precisão e dinheiro em espécie. Esse contexto afasta versão de uso próprio isolado.

O interrogatório defensivo, no qual se busca atribuir destinação diversa às drogas, permanece isolado, desacompanhado de qualquer elemento de corroboração.

A alegação de que condenação se funda apenas na palavra policial também não procede.

Os depoimentos dos agentes mostraram-se coerentes entre si e compatíveis com provas materiais, sendo certo que a jurisprudência consolidada reconhece idoneidade da prova testemunhal policial quando prestada sob contraditório e em harmonia com demais elementos, inexistindo presunção de suspeição, razão pela qual, para afastá-la, exige-se demonstração concreta de interesse pessoal ou má-fé, inexistente nos autos.

Ademais, não há falar em inversão do ônus da prova.

O acervo probatório apresenta convergência suficiente para sustentar édito condenatório, não havendo qualquer evidência de dúvida razoável.

Destaca-se que o princípio do
in dubio pro reo
incide quando prova se mostra insuficiente ou contraditória, hipótese não configurada diante da concatenação lógica entre abordagem, apreensões, perícia e prova oral.

A defesa também suscita prequestionamento.

A matéria foi enfrentada sob ótica constitucional e infraconstitucional, com análise da presunção de inocência, do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e da tipicidade do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, restando atendido o pedido.

Diante desse quadro, inexistem razões para reforma da sentença, uma vez que condenação decorre de prova segura e coerente, suficiente para demonstrar materialidade, autoria e destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.